Tribunal: TJES
Processo: 5001611-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adoção de Maior
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001611-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATO SILVA
AGRAVADO: LEILIANE RAINHA DE MIRANDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001611-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
RENATO SILVA

AGRAVAD
A
:
LEILIANE RAINHA DE MIRANDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RENATO SILVA
contra a r. decisão (id 2234470, fls. 26/26-verso) que, nos autos da
“ação de
reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens
”
ajuizada pelo recorrente em face de
LEILIANE RAINHA DE MIRANDA
, indeferiu o pedido de fixação de pagamento de indenização, referente ao valor de metade de um aluguel, devido à utilização exclusiva pela requerida de imóvel pendente de partilha.

Em suas razões (id 220377), o agravante alega, em resumo, que
(i)
a utilização de bem comum do casal, pendente de partilha, deverá ser indenizada por meio de pagamento de aluguel;
(ii)
a indenização deve ser correspondente à metade do valor estimado do aluguel do imóvel; e
(iii)
o recorrente não possui outro imóvel, residindo provisoriamente em um hotel, o qual a diária custa R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a antecipação da pretensão recursal, a fim de que seja arbitrado a indenização correspondente a metade do valor estimado do aluguel do imóvel diante da utilização exclusiva pela agravada. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal fora indeferida mediante a decisão acostada no id 2292499.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id 3601048.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou a ausência de interesse em intervir no feito (id 3682855).

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, o ora agravante,
RENATO SILVA
, ajuizou ação com o intuito de ter reconhecida a união estável entre si e
LEILIANE RAINHA DE MIRANDA,
ora agravada
,
bem como para ser declarada a sua dissolução e, via de consequência, ser realizada a partilha dos bens contraídos durante a relação conjugal.

Nessa esteira, alegou que, após a separação das partes, a requerida passou a utilizar o bem imóvel comum, pendente de partilha, de maneira exclusiva, razão pela qual requereu, em sede de tutela de urgência, o arbitramento de indenização mediante o pagamento de valor referente a metade de uma prestação de aluguel do referido bem, ou seja, R$ 300,00 (trezentos reais).

O magistrado primevo, ao receber a inicial, proferiu a r. decisão vergastada, ao fundamento de que
“
não verifico provas convincentes da verossimilhança do direito alegado, bem como de toda documentação acostada nos autos que comprove o real valor do aluguel a ser pago”
.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que o agravante interpôs o presente recurso.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_______________

(...) 4. –
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Estabelecida tal premissa, convém esclarecer que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça revela que, durante longo período de tempo, o entendimento dominante era no sentido de que o pagamento de aluguéis por um dos cônjuges em virtude do uso exclusivo de imóvel pertencente ao casal apenas seria possível após a realização da partilha.

Senão vejamos, por exemplo:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. POSSE EXCLUSIVA. DE UM DOS EX-CÔNJUGES. ALUGUÉIS. PENDÊNCIA DE PARTILHA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO.

1.
O arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum do casal, somente é possível nas hipóteses em que, decretada a separação ou o divórcio e efetuada a partilha, um dos cônjuges permaneça residindo no imóvel
.

2. A ruptura do estado condominial pelo fim da convivência impõe a realização imediata da partilha, que, uma vez procrastinada, enseja a obrigação de prestar contas ao outro cônjuge alijado do direito de propriedade no momento processual oportuno.

3. A administração do patrimônio comum da família compete a ambos os cônjuges (arts. 1.663 e 1.720 do CC), sendo certo que o administrador dos bens em estado de mancomunhão tem o dever de preservar os bens amealhados no transcurso da relação conjugal, sob pena de locupletamento ilícito.

4. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ, REsp 1470906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)
(grifei)

____________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS CÔNJUGES. SEPARAÇÃO JUDICIAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE PARTILHA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE ALUGUEL. [...] . DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
é possível o pedido de arbitramento de aluguel pela ocupação exclusiva do imóvel por um dos ex-cônjuges somente após a separação judicial e a partilha dos bens
. Precedentes. [...]

(
STJ,
AgRg no REsp 1278071/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 21/06/2013)
(grifei)

Deve-se pontuar, todavia, que, em recente decisão, o Colendo STJ, distanciando-se deste posicionamento, entendeu que o fato de não ter sido ainda ultimada a partilha não é, por si só, óbice intransponível ao pagamento de indenização, que poderia ser determinada quando presentes certas circunstâncias. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS EX-CÔNJUGES AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE.
POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco
.

2. Na hipótese dos autos,
tornado certo pela sentença o quinhão que cabe a cada um dos ex-cônjuges
, aquele que utiliza exclusivamente o bem comum deve indenizar o outro, proporcionalmente.

3. Registre-se que a indenização pelo uso exclusivo do bem por parte do alimentante pode influir no valor da prestação de alimentos, pois afeta a renda do obrigado, devendo as obrigações serem reciprocamente consideradas pelas instâncias ordinárias, sempre a par das peculiaridades do caso concreto.

4. O termo inicial para o ressarcimento deve ser a data da ciência do pedido da parte contrária, que, no caso, deu-se com a intimação.

5. Recurso especial provido.

(
STJ, REsp
1250362/RS, Rel. Min. RAUL ARAUJO, Segunda Seção, julgado em 08/02/2017 – pendente de publicação)
(grifei)

O fato, porém, é que, como se pode extrair da ementa acima colacionada, o c. STJ entendeu que seria possível o deferimento da indenização antes da realização da partilha
“
desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco
”
.

Naquela situação, por exemplo, já havia sido proferida sentença que, ao decretar o divórcio, atribuiu a cada cônjuge a parcela ideal de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, estando pendente, somente, a formalização da partilha.

Destaco, oportunamente, trecho do voto do Eminente Relator, Min. Raul Araújo:

“Noutro passo, no que tange ao imóvel, cujas conseqüências do uso exclusivo pelo varão é o objeto do litígio, verifica-se que a sentença, decretando o divórcio, determinou sua divisão na 'proporção de 50% para cada litigante', deixando, todavia, de arbitrar indenização pela ocupação exclusiva, pelo cônjuge alimentante, do imóvel comum ainda não partilhado de fato.

Assim, como o recurso especial, em sua parte remanescente de apreciação, foi manejado apenas para discutir o cabimento da indenização pelo uso exclusivo do imóvel, operou-se a preclusão com relação ao divórcio e à própria partilha dos bens formalizada na sentença.

Logo, não restam dúvidas de que, desde a sentença, cada um dos litigantes tem o inequívoco conhecimento da exata porção do imóvel que lhe cabe, ainda que a partilha não tenha sido formalizada
”.

No caso dos autos, conforme se pode perceber, ao menos com base no juízo de cognição sumária próprio desta via recursal, não houve, até o momento, qualquer “ato inequívoco” com vistas à determinação do quinhão que caberia a cada um dos cônjuges em relação ao imóvel, razão pela qual, segundo me parece, seria
indevida
a fixação de indenização equivalente à metade do aluguel.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. AÇÃO PRÓPRIA PERANTE O JUÍZO CÍVEL COMPETENTE. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Eventual direito à indenização pelo uso da propriedade comum ocupada exclusivamente por um dos condôminos ou compossuidores requer análise em ação própria, perante o juízo cível competente, não encontrando sede nesta ação a pretensão de arbitramento de aluguel pela alegada ocupação exclusiva do bem comum por um dos ex-cônjuges. 2.
Malgrado a jurisprudência até reconheça o direito ao arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge impedido de usufruir do bem comum após o divórcio ou a separação do casal, faz-se necessária a identificação inequívoca da quota-parte de cada um dos consortes, ainda que antes da partilha, o que não se observa no caso.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJDF; Rec 07000.97-55.2021.8.07.0000; Ac. 135.2363; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 30/06/2021; Publ. PJe 21/07/2021)
(grifei)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, guarda, regulamentação de visitas e alimentos. Ocupação exclusiva do imóvel por um dos cônjuges após desfazimento do matrimônio. Imóvel ainda não partilhado formalmente. Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa.
O fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco.
Precedente da 2ª seção do Superior Tribunal justiça.
Considerando que a relação ao bem nestes autos é controversa, não tendo, ainda, como definir a cota parte de cada um dos ex-cônjuges, não é possível ser fixado aluguel em benefício da agravante
. Decisão recorrida mantida. Recurso conhecido e não provido. Unânime.
(TJSE; AI 202200721888; Ac. 36187/2022; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Cezário Siqueira Neto; DJSE 18/10/2022)
(grifei)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, GUARDA E PARTILHA DE BENS. DECISÃO QUE INDEFERIU A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO VARÃO E FIXOU ALIMENTOS À PROLE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERENTE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. AUSENTE ESTIPULAÇÃO INEQUÍVOCA DA FRAÇÃO DE CADA EX-CÔNJUGE. ENTENDIMENTO DA COLENDA CORTE SUPERIOR (RESP 1.250.362/RS) E ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (0026724-25.2020.8.16.0000). (...) 1.
É descabida a fixação de indenização por uso exclusivo do bem comum, enquanto não houver definição inequívoca da fração que toca a cada um dos consortes;
2. Os elementos disponíveis na conjuntura processual respaldam conclusão de desequilíbrio no quantum vigente, devendo o montante ser majorado a 80% do salário mínimo para atender minimamente os interesses do filho menor.
(TJPR; Rec 0056711-72.2021.8.16.0000; Curitiba; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Lenice Bodstein; Julg. 31/01/2022; DJPR 07/02/2022)
(grifei)

Ademais, além de não estar presente o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da medida liminar, de igual modo não resta configurado o
periculum in mora
, visto que a afirmação de que está morando em um hotel, com diárias no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) não parece ser motivo suficiente para o arbitramento da indenização pleiteada.

Assim, ao que tudo indica, ao menos nesta análise perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, parece-me que a decisão agravada se revela em consonância com o entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001611-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
RENATO SILVA

AGRAVAD
A
:
LEILIANE RAINHA DE MIRANDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
–
PARTILHA – INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROP
RIEDADE COMUM DOS EX-CÔNJUGES
–
IMPOSSIBILIDADE
–
IMÓVEL NÃO PARTILHADO FORMALMENTE –
AUSÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO QUE DETERMINA O QUINHÃO DE CADA EX-CÔNJUGE EM RELAÇÃO AO IMÓVEL –
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

1
.

O c. STJ exarou entendimento de que seria possível o deferimento da indenização por uso exclusivo de bem de propriedade comum dos ex-cônjuges antes da realização da partilha
“desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco”
.

2.
No caso dos autos, não houve, até o momento, qualquer “ato inequívoco” com vistas à determinação do quinhão que caberia a cada um dos cônjuges em relação ao imóvel, razão pela qual, segundo me parece, seria indevida a fixação de indenização equivalente à metade do aluguel.

3.
Além de não estar presente o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da medida liminar, de igual modo não resta configurado o
periculum in mora
, visto que a afirmação de que está morando em um hotel, com diárias no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) não parece ser motivo suficiente para o arbitramento da indenização pleiteada.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.